Tribunal: TJMT
Processo: 1005235-45.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005235-45.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), F. C. N. D. S. - CPF: 061.237.041-09 (APELANTE), MARCIO VITORINO VIEIRA - CPF: 063.139.251-30 (APELANTE), MAYCON DIAS BILQUE - CPF: 062.406.221-09 (APELANTE), RETYELY DA SILVA SOARES - CPF: 062.255.771-81 (APELANTE), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.935.571-80 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MARCOLINO PINHEIRO NETO - CPF: 178.097.111-72 (VÍTIMA), MAYCON DIAS BILQUE - CPF: 062.406.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), F. C. N. D. S. - CPF: 061.237.041-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VITORINO VIEIRA - CPF: 063.139.251-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DUAS APELANTES –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
VINDICADO O RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, COM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA ROUBO MAJORADO – ART. 29, §2.o, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – PRESENÇA TANTO DO
ANIMUS FURANDI
QUANTO DO
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE DESVIO SUBJETIVO SUPERVENIENTE POR PARTE DOS COMPARSAS –
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A ATESTAR A IDADE DAS VÍTIMA – ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO –
4.
RECLAMADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO PATRIMONIAL AO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PREMEDITAÇÃO QUE REVELA MAIOR INTENSIDADE DO DOLO –
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime de latrocínio e a autoria das apelantes está demonstrada por meio do reconhecimento positivo confirmado em juízo e das declarações da vítima, corroboradas que estão pelos depoimentos judiciais de uma das adolescentes envolvidas e dos policiais civis que oficiaram nas investigações, além do interrogatório do corréu, implicando as demais denunciadas no evento ilícito.

2.

É inviável o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, §2.o, do Código Penal, com a subsequente desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado, quando o contexto probatório dos autos evidencia que a apelante conhecia desde o início a intenção dos comparsas de ceifar a vida da vítima e, ainda assim, concorreu para a subtração patrimonial, chegando ao ponto de estimular os executores das facadas a se apressarem no intento homicida, pois tal cenário revela que jamais houve desvio subjetivo superveniente por parte dos demais agentes, assim como demonstra a adesão e a aceitação da ré em face do risco de produzir o resultado morte.

3.

Documentos dotados de fé pública contendo dados pertinentes à qualificação dos adolescentes, a exemplo dos números de inscrição no CPF, são hábeis a atestar a idade das vítimas do delito de corrupção de menores, não sendo o caso de se acatar a tese de erro de tipo, se a alegação das recorrentes veio desacompanhada de qualquer elemento capaz de respaldá-la. Precedentes.

4.

A premeditação se encontra amplamente demonstrada por meio da prova oral produzida em juízo e constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, em decorrência da maior intensidade do dolo e maior culpabilidade das agentes.

5.

Recursos de apelação criminal conhecidos e desprovidos.

APELANTES:

RETYELY DA SILVA SOARES

VANESSA RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RETYELY DA SILVA SOARES
e
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 1005235-45.2021.8.11.0055, que as
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §3.o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, por duas vezes [em face de dois menores], na forma do art. 70, parágrafo único, do CP
, sendo que a ré
RETYELY
restou incursionada também nas penas do delito previsto no
art. 12 da Lei n.o 10.826/2003
.

Por estes fatos,
RETIELY

foi sancionada com a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
01 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, ao passo que
VANESSA

foi sancionada com a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
; em ambos os casos, o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 122865032, a apelante
RETYELY DA SILVA SOARES
pretende a
absolvição

do crime de
latrocínio tentado
e, por conseguinte, a
absolvição
dos crimes de
corrupção de menores
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas dos autos são insuficientes para atestar que ela concorreu para a execução delitiva, ao que acrescenta o
pedido subsidiário
de
redução da pena-base
da infração patrimonial ao
mínimo legal
.

Já nas razões recursais vistas no ID 122865041, a apelante
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
almeja ser beneficiada com o instituto da
cooperação dolosamente distinta
, previsto no
art. 29, §2.o, do Código Penal
, operando-se, no que lhe refere, a
desclassificação do delito para roubo majorado
, sob o argumento de que não aderiu ao desvio subjetivo e ao intento homicida dos coautores.

Cumulativamente
, vindica a
absolvição

do crime do
art. 244-B do E.C.A.
, com base na alegada ausência de documentos hábeis a atestar a menoridade dos inimputáveis e, superado este argumento, com fulcro na tese de erro de tipo.

Em contrarrazões encartadas no ID 122865044, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer coligido no ID 126898182, adotando
per relationem
os fundamentos lançados nas contrarrazões ministeriais, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia 29/04/2021, por volta das 23h30min, na via pública próxima à rotatória do Alto da Boa Vista, na Comarca de Tangará da Serra/MT, as apelantes
RETYELE DA SILVA SOARES
e
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
, em unidade de desígnios com o corréu
Maycon Dias Bilque
e com os adolescentes
M. V. V.
e
F. C. N. S.
, com consciência e dolo, mediante divisão de tarefas e com o emprego de violência e grave ameaça, tentaram matar a vítima
Marcolino Pinheiro Neto
, no intuito de subtrair o seu veículo, dinheiro e celular.

Ressai da exordial acusatória que a recorrente
RETYELE
mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima e arquitetou um plano para lhe ceifar a vida, no afã de se assenhorar de seus bens, contexto em que ligou para o ofendido, que exerce a profissão de taxista, e dissimulou contratá-lo para realizar uma corrida, o que levou o ofendido a se dirigir até a residência da aludida acusada, oportunidade em que embarcaram no seu táxi a apelante
VANESSA
, o codenunciado
Maycon
e os menores
M. V. V.
e
F. C. N. S.
, com destino ao Alto da Boa Vista.

Segundo a proposição ministerial, durante o trajeto, o inimputável
M. V. V.
, que ocupava o banco traseiro do veículo, aplicou contra a vítima um golpe conhecido como “gravata” e, utilizando-se de arma branca, tentou cortar o pescoço do ofendido, sendo impedido apenas pela rápida reação deste; ato contínuo, a adolescente
F. C. N. S.
desferiu golpe de faca na região do flanco abdominal médio da vítima, situação em meio à qual esta conseguiu se desvencilhar, desembarcar do automóvel, empreender fuga e acionar o socorro médico e policial.

A incoativa pontua que os agentes não lograram matar a vítima em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, haja a vista a reação e a fuga do ofendido, porém, obtiveram êxito em subtrair o veículo automotor GM/Spin, de placas QBB 3303.

Por fim, a preambular dá conta de que, no dia seguinte aos fatos, policiais civis se dirigiram ao domicílio da insurgente
RETYELE
, a fim de apurar a ocorrência, ocasião em que localizaram uma arma de fogo artesanal, de alma lisa, acondicionada no quintal do imóvel, sem autorização legal.

Diante destes fatos, as apelantes foram
denunciadas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
e nas suas
condenações
como incursas nas penas dos crimes previstos no
art. 157, §3.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, por duas vezes [em face de dois menores], na forma do art. 70, parágrafo único, do CP
, sendo de se pontuar que a acusada
RETYELE
restou condenada ainda pelo delito do
art. 12 da Lei n.o 10.826/2003
, este último em concurso material, contexto em que agora ambas as rés exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de latrocínio formulado pela apelante RETYELE DA SILVA SOARES
:

Como se sabe, atualmente, o latrocínio está tipificado no art. 157, §3.o, inciso II, do Código Penal e consiste em um
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Neste contexto, é necessário que a violência empregada contra a pessoa seja
dolosa
,
ainda que o resultado morte advenha de forma culposa (preterdolo), ou,
em caso de tentativa,
exige-se que o
dolo homicida (
animus necandi
)

do agente se encontre incontestavelmente comprovado nos autos
.

Em suma, para que se aperfeiçoe o latrocínio na modalidade
consumada
, exige-se o resultado morte como fruto da violência empregada em razão do roubo, mesmo que a subtração patrimonial não seja obtida pelo agente, pois, a teor do enunciado
n.o 610 da Súmula do STF
,
“H
á crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”
– sublinhei.

Por outro lado, no que diz respeito à figura do
conatus
, a despeito da existência de posicionamento contrário, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro que restará configurado o
latrocínio

na modalidade
tentada

quando o agente age propelido pelo
dolo
de realizar a subtração patrimonial e, no afã de alcançá-la, atenta contra a vida de outrem ou assume o risco de ceifá-la,
ainda que nem a subtração e muito menos o resultado morte tenham se concretizado
.

Em outras palavras, a tentativa de latrocínio ocorrerá

quando for demonstrado que o autor teve o
dolo de subtrair
e também o
dolo de matar
,
seja este direto ou eventual
, independente do êxito em qualquer desses intentos, ou, ainda que tenha alcançado a intenção primária e principal, não tenha atingido o resultado morte.

A propósito,

“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la,
não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio
”.
(STJ – AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). Sublinhei.

Em consequência disso, entende-se que
nem sempre a
tentativa de latrocínio deixará vestígios de lesão
, pois a sua configuração independe se o disparo ou golpe potencialmente fatal efetivamente atingiu a vítima, visto que, como dito, a análise
diz respeito à
intenção
do agente
: se durante a subtração ele possuía, ou não, o
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado
morte.

Partindo dessas premissas, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 122860083 - Pág. 3/7 e Pág. 54/55); do laudo de exame de corpo de delito, atestando as lesões acarretadas à vítima (ID 122860083 - Pág. 10/14); do termo de apreensão e do termo de entrega do veículo subtraído (ID 122860083 - Pág. 57/58); do auto de avaliação indireta (ID 122860083 - Pág. 61); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
RETYELE DA SILVA SOARES
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Isto porque, já na fase inquisitiva, o ofendido
Marcolino Pinheiro Neto
, para além de reconhecer o denunciado
Maycon Dias Bilque
e a recorrente
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
como 02 (duas) das pessoas que praticaram a infração patrimonial (ID 122860083 - Pág. 20), apontou expressamente a apelante
RETYELE DA SILVA SOARES
como sendo
quem dissimulou contratá-lo para uma corrida de táxi e, com isso, atraiu-o até o local onde foi encontrado e abordado pelos executores do latrocínio
.

A propósito, declarou a vítima na delegacia,
in verbis
:

“(...)
QUE trabalha como taxista e na data de ontem, 29.04.2021, por volta de 23:00 horas a pessoa de
RETYELY DA SILVA SOARES, que já a conhecia pois frequentavam a mesma igreja, ligou para si solicitando um serviço de taxista
; QUE primeiramente o declarante alegou que estava dormindo, mas posteriormente
RETYELY retornou a insistir e então concordou de fazer ‘a corrida’, justamente por se tratar de uma pessoa da mesma igreja
; QUE RETYELY reside há duas quadras da residência do declarante; QUE
o declarante foi até a casa de RETYELY e ao chegar ela mesmo falou para si que as pessoas que iriam ser os passageiros da ‘corrida’ já ‘estava indo’ e mandou o aguardar alguns minutos
; QUE logo
em seguida embarcaram dois casais no carro do declarante e RETYELY ficou na casa dela
; QUE o declarante não conhecia de fato os passageiros, mas já os tinha visto na casa da Retyely, pois é caminho da casa do declarante e inclusive tinha a rotina de cumprimenta-los; QUE,
os passageiros, o caso, posteriormente identificados pelo declarante através de fotografias desta delegacia, como sendo
MARCIO VITORINO VIEIRA, MAYCON DIAS BILQUE, FRANCISCA SOUZA e
VANESSA SILVA
,
solicitaram que o declarante os levassem até o local: Alto da Boa Vista; QUE ao chegar no local
, diz que no momento estava sem movimentação de pessoas na rua e como as casas distantes uma das outras,
a pessoa de MÁRCIO VITORINO VIEIRA que se encontrava no banco traseiro do automóvel deu uma gravata no pescoço do declarante e com uso de arma branca, uma faca, tentou cortar seu pescoço
, diz: ‘
eu peguei no braço dele e tentei tomar a faca, inclusive cortei meu dedo, ele chegou a riscar meu pescoço
, fiz exame de corpo de delito,
no momento a outra guria, uma magrinha, identificada como FRANCISCA, pegou a faca e tentou furar minha barriga
, nisso a faca quebrou, coisa de Deus, e eu
consegui sair do carro, correndo e gritando por socorro’
; QUE o declarante demonstra uma escoriação no pescoço, um corte no dedo e marcas de lesão corporal na região da barriga; QUE no local pediu socorro em uma residência e posteriormente acionou a PM;
QUE os acusados roubaram o automóvel do declarante, no caso um veículo CHEV/SPIN 1.8L MT ACT, placa QBB-3303
(...)”.
(ID 122860083 - Pág. 17/18) – Destaquei.

Em juízo
, o ofendido
Marcolino Pinheiro Neto
ratificou
os reconhecimentos fotográficos, assim como
confirmou

as suas declarações extrajudiciais
, ao narrar que, por volta das 23h30min da noite fatídica, recebeu uma ligação da apelante
RETYELE
, a qual solicitou os seus serviços enquanto taxista, sendo que, por se tratar de pessoa que já conhecia e que frequentava a mesma igreja que depoente, este aceitou a proposta.

Segundo o ofendido, diante do aceite,
RETYELE
pediu que ele aguardasse um momento e, dali cerca de dez minutos, tornou a ligar, dizendo-lhe que podia ir até a sua residência; ao chegar no local, prosseguiu relatando a vítima,
RETYELE
disse que não iria mais e informou que outros 04 (quatro) indivíduos fariam a viagem, 02 (dois) dos quais maiores de idade e outros 02 (dois) menores.

Nas palavras da vítima, quando
RETYELE
ligou solicitando a corrida,
“
ela falou que era para ela, na hora que ela ligou
. Aí na hora que chegou lá (...) na casa dela, eu
até perguntei: ‘você não vai, não?’. Ela falou: ‘não, só vai eles’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951) – Destaquei.

Outrossim, a vítima relatou que, ao se aproximar do destino, no Alto da Boa Vista, reduziu a velocidade, contexto em que pôde apenas perceber o brilho da faca e, instintivamente, tentou bloquear o objeto com a mão, obtendo êxito em impedir que o agente que se encontrava no banco traseiro,
sem dar qualquer voz de assalto prévia
, degolasse o seu pescoço.

A propósito da dinâmica que cingiu o atentado contra a sua vida, o ofendido narrou em audiência instrutória,
in verbis
:

“(...) Quando eu fui devagarzinho, que eu estava olhando de lado, eu vi ‘relampeou’ a mão assim e
eu levei a mão, né, no instinto eu levei a mão. Brilhou,
eu levei a mão, segurei, eles estavam com uma faca já encostada no meu pescoço e eu consegui segurar para ele não me degolar
.
Ele falou assim ‘nós vai levar o carro’
. Atrás de mim, atrás de mim, que é esse que morreu, eu nem sei o nome desse cara. É,
ele estava sentado atrás de mim. Aí ele levou a faca, né, e eu no instinto segurei a faca.
Segurou, ele segurou meu pescoço e levou a mão esquerda segurando a minha cabeça e meu pescoço e a mão direita dele com a faca tentando me degolar
. E aí
ele

falou para a menina do lado e eu senti três vezes pancada na minha barriga, do lado, na lateral, né. Aí ele falou assim ‘mata ele, mata ele’; aí ela falou assim ‘a faca quebrou’
. Quando ela falou assim ‘a faca quebrou’, ele foi e tirou a atenção dele para olhar, né.
Quando ele foi tirar a atenção dele para olhar, eu aproveitei aquele instante, aqueles segundos, né, e afastei o braço dele e abri a porta do carro e saí correndo. Meu dedo quase foi ‘cepado’ de fora a fora. (...) e o corte só na pele porque não conseguiu aprofundar mais na minha garganta, eu tenho a cicatriz até hoje, está aqui
, e eu consegui me safar, mas foi por Deus. (...). eu achei que eu ia morrer, porque eu achei que tinha cortado mais a garganta, foi superficial, mas foi um corte mais ou menos de uns cinco centímetros (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951) – Destaquei.

Ainda
em audiência instrutória
, a vítima descreveu que, enquanto corria, sentiu que os criminosos arremessaram alguma coisa nas suas costas, sem saber precisar se foi a faca, e acrescentou que, quando
já havia corrido cerca de cinquenta metros, pôde ouvir que os infratores aceleraram o seu carro e se evadiram na posse do veículo
, “cantando pneu”.

Outrossim, o ofendido
descreveu que o propósito dos agentes consistia em subtrair o seu veículo
e que a
intenção destes era também matá-lo
, justamente porque ele já conhecia os infratores de vista e sabia quem era
RETYELE
.

A propósito, a vítima elucidou expressamente que
“
a intenção deles era me matar
, né, para não... quer dizer,
porque era conhecido
. A Natyele,
RATYELE, eu nem sei o nome dela, me conhecia e eu conhecias eles
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951) – Grifei.

Ao individualizar a conduta de cada executor do ilícito, a vítima pormenorizou que o menor já falecido,
M. V. V.
, foi quem segurou a sua cabeça e tentou cortar o seu pescoço com uma faca, ao passo que a adolescente
F. C. N. S.
foi a pessoa que golpeou a sua barriga com outra faca por três vezes, enquanto
M. V. V.
bradava para ela:
“mata ele, mata ele”
.

Por sua vez, quanto ao corréu
Maycon Dias Bilque
e à apelante
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
, o ofendido detalhou que, embora não tenham investido materialmente contra a sua vida, estimularam os inimputáveis a prosseguir no desiderato iníquo, na medida em que
VANESSA

dizia a eles
“gente, resolve isso logo, acaba com isso logo”
, ao passo que
Maycon

dizia

“vocês é muito mole, termina logo com esse negócio aí”
(
sic
).

Por derradeiro, a vítima
confirmou o reconhecimento realizado na delegacia
em face dos 04 (quatro) indivíduos

que ingressaram no táxi
, complementou que os reconheceu com
“certeza absoluta, sem erro nenhum, cem por cento reconhecidos”
(
sic
), e expôs que, na sua impressão, todo o evento delitivo foi arquitetado pela apelante
RETYELE DA SILVA SOARES
, a quem rotulou de “mentora”.

As declarações judiciais da vítima estão corroboradas pelos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas compromissadas
Lauri Romualdo da Silva
e
Kayo Marcelo Vieira Guimarães
, investigadores da Polícia Civil que oficiaram nas apurações.

Segundo
Lauri Romualdo da Silva
, após o registro da ocorrência por parte do ofendido, e tendo em vista as informações por ele prestadas no sentido de que foi vitimado enquanto realizava um serviço de transporte para
RETYELE
, os policiais efetuaram as diligências necessárias junto à suspeita, quando então desvelaram que
os 04 (quatro) agentes que fizeram a viagem de táxi moravam com RETYELE na residência desta
, esclarecendo a testemunha ainda que, em entrevista informal,
ela revelou à guarnição que os executores da subtração patrimonial planejavam também matar a vítima
.

Deveras,
perante a autoridade judiciária
, relatou o testemunhante que,
“segundo ela,
a ideia deles parece que era, depois que embarcassem no táxi, né, a ideia deles era matar a vítima
.
Antes disso, roubar
o possível dinheiro que teria com a vítima, fazer com que ela realizasse possíveis transferências bancárias ou pix.
Por último, mataria a vítima
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951).

A testemunha
Lauri Romualdo da Silva
verbalizou que
RETYELE
,
por já conhecer a vítima
,

foi a
responsável por, premeditadamente, ligar para o ofendido
e, com isso, o
atraí-lo para o local almejado
,
a fim de que os outros malfeitores pudessem finalizar os andamentos da ação delituosa
.

No mesmo diapasão, a testemunha
Kayo Marcelo Vieira Guimarães
descreveu,
na solenidade instrutória
, que as diligências investigativas tiveram início junto a
RETYELE DA SILVA SOARES
justamente porque, segundo a vítima,
foi quem ligou solicitando o serviço de táxi
, sendo que, em entrevista com a guarnição,
RETYELE
admitiu que
já conhecia a vítima, que realmente fez a ligação para o ofendido e indigitou o envolvimento dos outros infratores aos policiais
.

O testigo revelou também que os executores do roubo, durante a implementação delitiva,
tentaram “furar” o ofendido com faca
e que a própria
RETYELE
assumiu, em entrevista aos policiais, que
tinha ciência de que os demais envolvidos, os quais moravam de favor com ela em sua quitinete, praticariam o roubo e que sabia que
a intenção destes era matar a vítima durante a empreitada
.

Por fim, o declarante afirmou que, não obstante
RETYELE
tenha atribuído aos demais o planejamento do crime, no decorrer das apurações, surgiram informações de que, por conhecer a vítima,
ela participou se incumbindo de ligar para o ofendido e de atraí-lo para o evento
.

Por oportuno, cumpre salientar que o fato de as testemunhas
Luari
e
Kayo
consistirem nos policiais que funcionaram na etapa investigativa não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando em harmonia com o restante das provas e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente a ré no ilícito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Ademais, a informante
F. C. N. S.
, adolescente envolvida na infração,

aduziu
em juízo

que a subtração patrimonial contra a vítima
Marcolino Pinheiro Neto
foi planejada pelo seu então namorado, o adolescente
M. V. V.
,

e pela apelante
RETYELE DA SILVA SOARES
, sendo esta inclusive quem ligou para a vítima na noite fatídica; complementando a informante que o ofendido mantinha um caso extraconjugal com
RETYELE
e que, ao idealizar a empreitada, esta disse aos demais que
“tinha um canal”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
F. C. N. S.
revelou também que foi convidada para o evento criminoso por
RETYELE
, a qual,
embora não tenha acompanhado os demais na execução delitiva propriamente dita, planejou o empreendimento e deu diretrizes aos executores
, a
exemplo do local onde deveriam implementar a ocorrência
, sendo que, ao ser indagada pela i. defesa sobre o que mais ela lhes disse, a informante respondeu expressamente
“ela falou que era pra, que era pra matar o cara, né”
.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951) – Grifei.

Em semelhante toada, o corréu
Maycon Dias Bilque
,
ao ser interrogado pela autoridade judiciária
, esclareceu que foi arregimentado pela apelante
RETYELE DA SILVA SOARES
para participar do episódio atroz, em troca da contraprestação de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e acrescentou que as recorrentes
RETYELE
e
VANESSA RODRIGUES DA SILVA já possuíam inclusive comprador para o carro da vítima, montado ou desmontado
.

Outrossim, o codenunciado pormenorizou,
em juízo
, que, nas suas palavras,
“
a ideia foi da RETYELE, matar o cara
,
fazer tudo isso com o cara.
(...).
Ela arquitetou o plano
. (...). Então, até a
todo momento, a RETYELE tinha pedido para matar, entendeu, o taxista, porque ela falava que se deixasse prova para a Polícia ia dar ruim, entendeu?
(...). Isso,
porque ela tinha já um caso com ele, entendeu?
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951) – Destaquei.

Como se sabe, a “delação” – em sentido amplo – de um dos participantes do evento infracional tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situações pretéritas:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – grifei.

Por fim,
Maycon Dias Bilque
deu conta
em juízo
de que, embora não tenha acompanhado os executores da infração penal,
RETYELE não se incumbiu apenas de telefonar para a vítima, mas de verdadeiramente planejar o perverso evento
, e revelou inclusive que
ela já vinha
“cuidando”
da vítima nos dias recentes de relacionamento afetivo que ambos mantinham
[
“desses dias para cá, ela falou que o taxista ganhava muito bem, que o salário dele era muito alto. Ela, tipo assim, passou as informações que ele tinha dinheiro no carro, os pertences dele era de ouro, tudo valioso os pertences, fora a parte do carro”
].

Não bastasse, nota-se que, ao ser inquirida na etapa investigativa, a apelante
RETYELE DA SILVA SOARES
revelou explicitamente que o plano, desde o começo, já envolvia ceifar a vida da vítima, e ressaltou que o crime inicialmente seria levado a efeito em um motel, mais cedo naquela noite fatídica, e só não foi concretizado porque a esposa da vítima desconfiou de uma possível traição conjugal, o que fez com que o ofendido remarcasse o encontro, consoante se infere dos seguintes excertos do seu interrogatório extrajudicial,
in verbis
:

“(...).
Que combinou com MARCOS de mais tarde ele passar e levar a interroganda e VANESSA SILVA para um motel, onde iriam concretizar o plano em questão, ou seja, dopa-lo, mata-lo e roubarem o veículo que a ideia seria levar o automóvel para Campos de Júlio ou Campo Novo do Parecis
; Que MARCOS passou em sua casa,
por volta das 19:30 horas e falou a si que não poderia ir no Motel, porque ‘a mulher dele estava desconfiada, mas que no outro dia pela manhã ele iria’
; Que
seus amigos novamente tramaram outra ideia, de ligarem pare o MARCOLINO e solicitarem um corrida de táxi
com o intuito de cometerem um roubo de veículo; (...); Que de fato confirmou com MARCOLINO que fosse até sua residência para levarem os amigos a um certo local”
. (ID 122860083 - Pág. 33) – Grifei.

A propósito, embora a recorrente tenha se retratado parcialmente em juízo, é certo que as suas declarações extrajudiciais, especialmente no que refere ao intento homicida como meio para subtrair o patrimônio alheio, vão ao encontro dos demais elementos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a exemplo dos depoimentos da vítima, dos policiais e do corréu
Maycon Dias Bilque
.

Como é cediço,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao magistrado utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, sem que haja ofensa ao preceito contido no art. 155 do CPP, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Vê-se, pois, que o acervo probatório é pródigo em atestar que
RETYELE
idealizou
e
arquitetou
o crime contra a vítima,
aproveitou-se da condição de conhecida do ofendido para convidá-lo
e
atraí-lo
até o local pretendido,
arregimentou os executores do delito
, aos quais
deu diretrizes sobre as condições de tempo e de lugar em que a infração penal deveria ser levada a efeito
, bem como
agiu imbuída com inegável o intento homicida
enquanto
meio para lograr subtrair o patrimônio alheio, manter-se impune e não ser posteriormente reconhecida
.

Assim sendo, embora a i. defesa sustente que a referida apelante não foi juntamente com os demais infratores no táxi e tampouco perpetrou a execução do latrocínio propriamente dita,
não há dúvida de que ela concorreu ativamente para o delito em questão, na qualidade de

autora mediata
.

Com efeito, é sabido que a
teoria do domínio do fato
, visando suprir a literalidade restritiva da teoria objetivo-formal e buscando uma melhor compreensão do fenômeno da coautoria por meio de critérios “objetivo-subjetivos”, admite a figura da
autoria mediata
, oriunda da “tese finalista da ação” preconizada por
Hans

Welzel
e,
a posteriori
, desenvolvida mais pormenorizadamente por
Claus Roxin
, de acordo com os quais, nos crimes dolosos,
é autor quem detém o controle final da ação
, abrangendo-se assim não apenas o aspecto
subjetivo
consistente na finalidade, no ânimo e na intenção do agente, mas também a sua posição e topologia
objetivas
na logística do delito que determine efetivo domínio do fato típico, ainda que sem a realização dos respectivos verbos nucleares positivados no texto da norma em abstrato.

Dito de outra forma,
autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica
, mas também
quem que se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
, tornando-se assim “senhor do fato”, exatamente como se viu na hipótese.

Com tais considerações,
mantém-se
o
desfecho

condenatório
.

2.

Da cooperação dolosamente distinta alegada pela apelante VANESSA RODRIGUES DA SILVA
:

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, conforme preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1o)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), a incidir na terceira fase da dosimetria, ou seja, enquanto causa modificadora da pena.

Ainda para efeitos de penalização, em determinados casos, o Código Penal previu
exceções à teoria monista
(
art. 29,
caput
), temperando-a com elementos da tese pluralista, por questões de política criminal e visando alcançar a pena mais justa a cada um dos que concorreram para o sucesso da empreitada.

É esse o caso do instituto denominado
cooperação dolosamente distinta

(
art. 29, §2.o
),
que deve ser reconhecido sempre que um dos concorrentes adere, com a sua vontade, a crime menos grave e não àquele efetivamente cometido pelos demais, os quais vêm a extrapolar o que foi inicialmente planejado, devendo ser aplicada, para aquele, tão somente a pena do ilícito que pretendia cometer.

Cuida-se de uma forma de impedir a responsabilidade penal objetiva,
em especial atenção ao elemento volitivo
.

Volvendo-se ao caso concreto, é evidente que o envolvimento do apelante
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
no latrocínio
sub judice

não
se amolda aos casos de participação de menor importância ou de cooperação dolosamente distinta e mais depressa consiste em
verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Isto porque, embora
VANESSA
não tenha se incumbido de atentar efetivamente contra a vida do ofendido,
ela estava ciente desde o início de que o plano envolvia, ao fim e ao cabo, ceifar a vida da vítima
[seja para garantir a subtração do seu patrimônio, seja para assegurar a impunidade dos envolvidos] e,
ainda assim, aceitou concorrer, como de fato concorreu, para a empreitada com os demais agentes, auxiliando-os no que tange ao assenhoreamento dos bens do ofendido
.

Nesse sentido, a informante
F. C. N. S.
, ao ser ouvida
em juízo
, afirmou que o corréu
Maycon Dias Bilque
e a apelante
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
sabiam que tanto a aludida informante quanto o adolescente M. V. V. portavam facas quando ingressaram no táxi da vítima
.

Da mesma forma,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o corréu
Maycon Dias Bilque
elucidou que o propósito criminoso contra a vítima, inicialmente marcado para acontecer mais cedo na data fatídica, contava com o planejamento direto de
RETYELE
e
VANESSA
,
as quais atrairiam o ofendido até um motel, onde elas o assaltariam, o dopariam e o matariam
, sendo que a recorrente
VANESSA
, de acordo com
Maycon
, era justamente a responsável por levar o remédio que desacordaria a vítima.

Aliás, segundo
Maycon
, conquanto o plano inicial não tenha dado certo, já que a vítima não pôde comparecer por questões conjugais, ainda assim, todos os envolvidos já sabiam o plano cingiria a morte do ofendido, conforme se vê:

“
Maycon
: Não,
eu falei para ela que eu não ia participar do assassinato do taxista, entendeu?
Eu falei para ela que eu não ia participar.

MP:
Mas você sabia que esse era o plano?

Maycon
:
É, eu sabia que esse era o plano
.

MP:
Tá bom. Todos os outros sabiam?
Você, RETYELE, que planejou,
VANESSA
, Márcio, que já é falecido, e Francisca? Todos,
sempre foi a conversa desde o começo, ‘nós vamos atrair ele aqui, nós vamos pegar o carro, mas depois nós vamos ter que matar
, se não ele obviamente vai saber que foi a RETYELE’.
Esse foi o planejado desde o começo?

Maycon
:
Isso, foi o planejado
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951) – Grifei.

Em idêntica toada, a recorrente
RETYELE DA SILVA SOARES
,
em audiência instrutória
, ao ser indagada pela autoridade judiciária se
VANESSA
sabia que o plano era matar a vítima, respondeu expressamente
“sim, todos eles sabiam
. (...).
A ideia era que matasse ele, para ele não poder falar quem que era”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951) – Negritei.

Não discrepa o conteúdo do depoimento judicial das testemunhas
Lauri Romualdo da Silva
e
Kayo Marcelo Vieira Guimarães
, os quais asseveraram que os executores do roubo já haviam premeditado a morte da vítima.

Assim, embora a apelante insista em sustentar que a sua conduta se revestiu apenas com
animus furandi
e que estava desprovida de
animus necandi
,
as provas arrecadadas durante a instrução deixam claro que ela aderiu ao dolo homicida dos demais executores
, seja para alcançar a subtração patrimonial, seja para assegurar a sua impunidade, não havendo o que se falar em falta de dolo.

Deveras, não ignoro a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento dos acusados

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
quando se está a falar do

elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto, além das provas judicializadas dando conta de que, desde o início, a apelante
VANESSA
sabia que o plano envolvia ceifar a vida da vítima durante a empreitada delitiva, há ainda as esclarecedoras informações prestadas pelo próprio ofendido
Marcolino Pinheiro Neto
, sobre o comportamento da recorrente.

Com efeito, embora a apelante sustente em juízo que, quando os inimputáveis atentaram contra a vida do ofendido, ela passou mal e saiu do carro,
Marcolino
narrou dinâmica diametralmente oposta e descreveu que a insurgente
VANESSA
se sentava no banco traseiro, entre as pessoas de
Maycon
e
M. V. V.
,

e que todos permaneceram no veículo e se evadiram juntos, levando o carro com eles, complementando ainda que,
enquanto ele era golpeado pelos adolescentes,
VANESSA
bradava
“gente, resolve isso logo, acaba com isso logo”
.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas angariadas ao feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Igualmente, o corréu
Maycon
aduziu no seu interrogatório judicial que, no momento das facadas,
VANESSA
segurou o braço do ofendido, no afã de se apossar do celular no seu bolso
.

Em suma, as provas dos autos atestam que a apelante
VANESSA
sabia, desde o começo, que o plano consistia não só em roubar, mas também em ceifar a vida da vítima
; que ela
estava ciente de que os inimputáveis portavam facas durante o assalto
; que
auxiliou o grupo segurando o braço do ofendido para tentar se apoderar do celular enquanto os adolescentes tentavam esfaqueá-lo;
e que, diante do insucesso dos menores em golpear a vítima,
passou a a estimulá-los a finalizarem a respectiva incumbência
, dizendo
“gente, resolve isso logo, acaba com isso logo”
.

Tais
comportamentos certamente não correspondem à atitude de quem foi surpreendida pelo desvio subjetivo de seus comparsas ou de quem não aderiu, com a sua própria vontade, a este eventual desvio
. Significa dizer que, à luz do que havia sido
inicialmente
planejado, não houve,
in casu
, qualquer desvio superveniente no ânimo dos inimputáveis, ou, se houve, a toda evidência, tal desvio foi aderido pela ré.

Desta maneira,
se a recorrente não pretendia diretamente o resultado morte, no mínimo, aceitou o risco de produzi-lo
, devendo ser reconhecida, de qualquer modo, a presença de dolo, ainda que na modalidade eventual.

Sobre o tema, é também a jurisprudência do STJ:

“ 1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
. 2. (...)”.
(AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018) – Grifei.

Ante o exposto,
refuta-se
a
cooperação dolosamente distinta
.

3.

Do pedido de absolvição dos delitos de corrupção de menores:

O pedido de
absolvição dos delitos tipificados no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E. C. A.)
restou formulado sob duas vertentes: seja a alegada
ausência de documentos hábeis
nos autos a atestar a data de nascimentos dos adolescentes envolvidos, seja porque as
apelantes desconheceriam a menoridade das vítimas
e, portanto, teriam agido em erro de tipo.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, neste particular tocante, a insurgência
tampouco comporta provimento
.

Com relação à falta de documentos aptos a comprovar a menoridade, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que os
documentos dotados de fé pública contendo a qualificação do adolescente
, com dados a respeito de seu número de Registro Geral ou de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas,
também se inserem no conceito de documento hábil a comprovar a menoridade
para efeitos penais. Nesse sentido:

“2.

Nos termos da Súmula no 74 do STJ,
certo é que a certidão de nascimento ou a cédula de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade, podendo esta ser demonstrada por meio de outro documento firmado por agente público dotado de fé pública atestando a idade do adolescente
”.

(HC n. 407.857/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017.) – Destaquei.

In casu
, os Termos de Declaração confeccionados na delegacia e assinados pelo adolescentes
M. V. V.
e
F. C. N. S.
, por seus respectivos curadores, pela autoridade policial e pela escrivã, contêm o número da inscrição de ambos no Cadastro de Pessoas Físicas [CPF no 063.139.251-30 e n.o 061.237.041-09] e atestam que eles nasceram, respectivamente, em
25/05/2003

e em
14/04/2005
, de modo que, na data dos fatos [
29/04/2021
], ambos contavam com menos de 18 (dezoito) anos de idade (ID 122860083 - Pág. 69/72).

Não bastasse, com relação a
M. V. V.
, há nos autos ainda a Ficha do Indivíduo (ID 122860083 - Pág. 28) e certidão de óbito (ID 122860181 - Pág. 2), contendo a sua qualificação completa.

Com isso, está amplamente comprovada a menoridade das vítimas dos crimes do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No que concerne ao alardeado desconhecimento das apelantes acerca da inimputabilidade dos adolescentes, friso que o
Superior Tribunal de Justiça

“possui entendimento firmado no sentido de
só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
”
. (HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017.) – Destaquei.

Na hipótese, a i. defesa se limita a alegar que as rés não sabiam a idade dos menores,
sem, contudo, colacionar ao feito qualquer elemento capaz de respaldar tal alegação
, em desatenção ao comando insculpido no art. 156 do CPP.

Por outro lado, o acervo probatório demonstra que as apelantes
mantinham relação de proximidade com os menores

M. V. V.
e
F. C. N. S.
, pois vítima revelou que eles
compunham um mesmo grupo de amigos
, enquanto a própria apelante
RETYELE
e os policiais ouvidos em juízo disseram que todos os envolvidos, inclusive os inimputáveis,
moravam juntos em sua quitinete
, o que torna manifestamente inverossímil,
in casu
, a tese de erro de tipo.

Além disso, saliente-se que,
ao serem inquiridos tanto na delegacia quanto em juízo
,
nenhum dos réus sequer alegou desconhecer a menoridade dos adolescentes
.

Com base no exposto,
conserva-se a condenação
pelos delitos de
corrupção de menores
.

4.

Da redução da pena-base ao mínimo legal vindicada pela apelante RETYELE DA SILVA SOARES
:

Por derradeiro, a recorrente
RETYELE
postula,
subsidiariamente
, a redução da pena-base do crime de latrocínio ao mínimo legal, argumentando que a sua
CULPABILIDADE
foi normal à espécie e que as provas dos autos atestam que o
delito foi improvisado, sem indícios de premeditação
.

Com efeito, ressai da r. sentença impugnada que a sanção básica da apelante se
afastou 03 (três) anos e 04 (quatro) meses do mínimo legal
e quedou-se no patamar de
23 (vinte e três) anos e

04 (quatro) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, especificamente à
CULPABILIDADE
da condenada, a qual foi depreciada pelo juízo
a quo
com arrimo no seguinte fundamento,
in verbis
:

“A
culpabilidade
da acusada, ou seja, a intensidade de seu dolo foi
acentuada, haja vista que os réus
premeditaram a prática delitiva, se organizaram mediante a divisão de tarefas e atribuições, bem como, inventaram um contexto para atrair a vítima, qual seja, requisitar o seu serviço de taxista durante o período noturno com o nítido propósito de praticar o crime
, razão por que, entendo que tal particularidade pode e deve servir para negativar a presente circunstância. (...). Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente no que tange a culpabilidade, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal,
aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de
VINTE E TRÊS (23) anos e QUATRO (04) meses de reclusão
”.
(ID 122864967 - Pág. 33/34) – Destaquei.

Deveras,
obrou em acerto
a MM.a Magistrada sentenciante.

Com relação à
CULPABILIDADE
,
é sabido que,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade em concreto da conduta
perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, quando em confronto com a previsão ordinária do tipo penal,
podendo o julgador desabonar tal vetor octogonal

somente se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

No caso concreto, com a devida vênia, ao contrário do que alega a i. defesa, há elementos bastantes nos autos para atestar que
o delito de latrocínio efetivamente foi premeditado pelos agentes
, a evidenciar a intensidade diferenciada do dolo que revestiu as suas condutas.

A propósito, a testemunha compromissada
Lauri Romualdo da Silva
verbalizou
em juízo
que, segundo apurou durante as investigações, ao efetuar ligação telefônica para a vítima no intuito de atraí-la até o local almejado,
RETYELE
já havia premeditado que os seus comparsas dessem andamento ao intento delitivo.

Tal informação restou amplamente corroborada pelo interrogatório do corréu
Maycon Dias Bilque
, de acordo com o qual
RETYELE
já vinha há algum tempo se aproveitando do relacionamento afetivo que mantinha com o ofendido, para
“cuidar”
da vítima, observar o seu patrimônio, estudar as possíveis
res furtivae
e arquitetar o empreendimento delituoso.

Nas palavras do corréu
Maycon
,
“
ela ‘cuidou’ praticamente uns dias que os dois estavam ficando
, entendeu?

Isso já tinha uns dias
, que os dois estavam ficando. Ela,
desses dias para cá, ela falou que o taxista ganhava muito bem, que o salário dele era muito alto
.
Ela, tipo assim, passou essas informações que ele tinha dinheiro no carro, os pertences dele eram de ouro, tudo valiosos os pertences, fora a parte do carro, entendeu?
”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951) – Grifei.

A teor do posicionamento sedimentado neste e. Sodalício estadual, por meio do

Enunciado Orientativo n.o 49
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, havendo
fundamento idôneo e apto a negativar a

CULPABILIDADE
da apelante, e tendo se operado o
incremento sobre a pena-base na
razoável
proporção
de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo abstratamente previsto no preceito secundário da norma, entendo que inexista,
in casu
, ilegalidade a ser sanada por esta instância
ad quem
.

Com isso, rechaça-se o pedido de redução da reprimenda basilar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos
RETYELY DA SILVA SOARES
e
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 1005235-45.2021.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022